Tribunal: STF
Processo: HC 159407
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE. 
    A defesa requer o Recebimento e Processamento do Recurso do Agravo Regimental em Ordem de ‘Habeas Corpus’ (Protocolado em 05/07/2018) e não havendo Juízo de Retratação, ‘concessa venia’, com o envio ao Plenário Virtual desse Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com a Ampla Defesa, artigo 5º, inciso LV, da Carta da República de 1988, para a apreciação da matéria alvo de férreo litígio, com as homenagens de estilo.  
    É o relatório. Decido. 
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso. 
    Registre-se que a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a interposição de Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por uma de suas Turmas, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, o que impede sua conversão em embargos declaratórios. Precedentes: ARE 680977 AgR-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/11/2017; Pet 5161 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; ARE 901450 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016:
    JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.
    (ARE 926113 AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente